Tribunal: TJMT
Processo: 1002439-95.2024.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002439-95.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Do Juiz, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN - CPF: 007.052.421-10 (ADVOGADO), NATALIA VIEIRA FRAZAO - CPF: 076.501.281-21 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ (IMPETRADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
:

MANDADO DE SEGURANÇA. FEITO PRINCIPAL SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO PRESENTE
MANDAMUS
. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Ocorre à perda superveniente do objeto do Mandado de Segurança que a Impetrante pretendia a concessão de tutela de urgência, se o feito principal foi sentenciado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra a decisão no processo nº 1066457-74.2024.8.11.0001, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, consistente em: a) excluir seu nome da matrícula; b) promover a exclusão de seu nome da SERASA; c) abster de efetuar cobranças; d) não efetuar a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

A Impetrante alega que fora indevidamente matriculada pela instituição de ensino litisconsorte, no curso de Medicina Veterinária, gerando uma dívida de R$ 8.316,63 que está sendo cobrada por diversos meios de comunicação.

Ao final requer: a) a concessão da gratuidade da justiça; b) a exclusão de seus dados da matrícula; c) a exclusão de seu nome da SERASA; d) que a instituição de ensino se abstenha de efetivar cobranças, por qualquer meio, e seja impedida de incluir o seu nome em órgãos de proteção ao crédito.

O pedido de liminar foi indeferido conforme decisão lançada no ID 251198676.

A autoridade apontada como coatora foi comunicada do teor da decisão, bem como houve dispensa quanto das informações do Juízo impetrado e o Litisconsorte não foi intimado, pois mudou de endereço, conforme certidão lançada no ID 78205959.

O representante do Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, manifestou pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial, conforme quota de ID 40277481.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Mandado de Segurança

1002439-95.2024.8.11.9005

Classe CNJ:

120

Impetrante:

Natália Vieira Frazão

Impetrado:

Dra. Patrícia Ceni dos Santos, Juíza de Direito do Oitavo Juizado Especial de Cuiabá/MT

Litisconsorte

Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade S.A

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31/05 a 03/04/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

No presente
mandamus
a Impetrante requer a concessão da segurança para cassar a decisão atacada que indeferiu a tutela de urgência que pleiteava a
concessão da gratuidade da justiça; b) a exclusão de seus dados da matrícula; c) a exclusão de seu nome da SERASA; d) que a instituição de ensino se abstenha de efetivar cobranças, por qualquer meio, e seja impedida de incluir o seu nome em órgãos de proteção ao crédito

Em consulta aos autos principais, verifico que em 22/11/2024 foi prolatada sentença, conforme parte dispositiva abaixo transcrita:

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sugiro a rejeição das preliminares suscitadas e opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial para: a) Declarar a inexistência do débito em discussão, no valor de R$ 8.316,63 (oito mil, trezentos e dezesseis reais e sessenta e três centavos).

Desta forma, entendo que ocorreu à perda superveniente do objeto do mandado de segurança, de modo que não há mais razão para o seu prosseguimento, via de consequência resta prejudicada a análise dos Embargos de Declaração opostos pela Impetrante da decisão que indeferiu a liminar do
presente
mandamus.

Ante o exposto
,
por ter ocorrido à perda superveniente do objeto, em razão de ter sido prolatada sentença no feito principal, fica prejudicado o mérito deste mandado de segurança, por isso,
JULGO EXTINTO
o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025